Tribunal: TJPA
Processo: 0802923-76.2023.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802923-76.2023.8.14.0039

APELANTE: LUIS PINHEIRO MONTEIRO

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. RETENÇÃO INDEVIDA DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra decisão monocrática que, nos autos de Apelação Cível, negou provimento ao seu recurso e deu provimento ao apelo de
LUIS PINHEIRO MONTEIRO
, reformando parcialmente a sentença de primeiro grau para condenar a instituição financeira ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00
, além da
repetição do indébito em dobro
e redimensionamento dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se há nulidade da decisão monocrática por violação ao princípio da colegialidade;
(ii) estabelecer se a decisão impugnada incorreu em erro ao reconhecer a falha na prestação do serviço e o dano moral decorrente; e
(iii) determinar se a conduta recursal da agravante caracteriza litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática é legítima, pois o art. 932, incisos IV, V e VIII, do CPC, bem como a Súmula 568 do STJ, autorizam o relator a decidir monocraticamente quando houver entendimento consolidado em súmula ou jurisprudência dominante, sem violar o princípio da colegialidade.

A jurisprudência do STJ pacificou que o julgamento colegiado do Agravo Interno sana eventual vício da decisão monocrática (REsp 1.625.316/PE).

O fundamento central da decisão recorrida não versa sobre abusividade de juros, mas sobre
falha na prestação do serviço bancário
, consubstanciada na
retenção indevida de proventos de aposentadoria
do consumidor, conduta ilícita e contrária à boa-fé objetiva (CDC, art. 14).

A
retenção indevida de verba de natureza alimentar
configura
dano moral presumido (in re ipsa)
, conforme entendimento reiterado do STJ (EAREsp 676.608/RS).

A interposição de recurso com
razões dissociadas
dos fundamentos da decisão agravada evidencia o
caráter protelatório do agravo interno
, caracterizando
litigância de má-fé
(CPC, arts. 80, VII, e 81).

O desprovimento do recurso enseja a
majoração dos honorários sucumbenciais
em favor do agravado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Agravo Interno conhecido e improvido, com condenação da agravante por litigância de má-fé e manutenção integral da decisão monocrática.

Tese de julgamento
:

O relator pode proferir decisão monocrática quando a matéria estiver pacificada em jurisprudência ou súmula, sem violar o princípio da colegialidade.

A falha na prestação do serviço bancário que resulta na retenção indevida de verba alimentar gera dano moral in re ipsa.

A interposição de recurso com razões dissociadas da decisão agravada caracteriza litigância de má-fé e autoriza a aplicação da multa do art. 81 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 14; CPC, arts. 932, IV, V e VIII; 1.021, § 2º; 80, VII; 81; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 11.11.2024; STJ, REsp 1.625.316/PE; STJ, EAREsp 676.608/RS.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 37ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 03/11/2025 e encerramento às 14h do dia 10/11/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0802923-76.2023.8.14.0039

AGRAVANTE: CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

AGRAVADO: LUIS PINHEIRO MONTEIRO

RELATOR: Des. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE.

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de Agravo Interno interposto por
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra a decisão monocrática de Id. 29093093, de minha lavra, que, nos autos da Apelação Cível em epígrafe, negou provimento ao seu recurso e deu provimento ao apelo de
LUIS PINHEIRO MONTEIRO
.

A referida decisão monocrática reformou parcialmente a sentença de primeiro grau para condenar a instituição financeira, além da repetição do indébito em dobro já fixada, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), redimensionando os ônus sucumbenciais.

Em suas razões (Id. 29675169), a Agravante sustenta, em suma: (i) a nulidade da decisão monocrática por violação ao princípio da colegialidade; (ii) a legalidade das taxas de juros praticadas, argumentando que são compatíveis com o risco da operação e o perfil do cliente, não havendo que se falar em abusividade; e (iii) a inexistência de ato ilícito que justifique a condenação por danos morais.

Devidamente intimado, o Agravado apresentou contrarrazões (Id. 29752300), pugnando pela manutenção integral da decisão monocrática, rechaçando a tese da Agravante por ser dissociada dos fundamentos do julgado (falha na prestação de serviço) e requerendo a condenação da recorrente por litigância de má-fé, bem como a majoração dos honorários advocatícios.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de agravo interno aviado contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao apelo interposto pelo réu e deu provimento ao apelo do autor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, não havendo argumentos novos, a decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos, não se exigindo do julgador que reformule o texto com outras palavras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que
a vedação constante no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil "[...] não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
" [...] (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Diante disso, reputo desnecessário repetir — para evitar tautologia — os argumentos já mencionados e os julgados já colacionados na decisão monocrática ora recorrida.

Pois bem.

Desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

1. Da Alegada Nulidade da Decisão Monocrática

A Agravante alega a nulidade da decisão monocrática, sob o argumento de que a matéria deveria ter sido submetida ao órgão colegiado.

Sem razão, contudo.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 932, incisos IV, V e VIII, confere expressamente ao relator o poder-dever de, monocraticamente, negar ou dar provimento a recurso quando houver entendimento consolidado em súmula ou jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores ou do próprio tribunal. A Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça reforça essa prerrogativa, visando à otimização da prestação jurisdicional e ao respeito aos precedentes.

De mais a mais, a jurisprudência da mesma Corte Superior assenta que o julgamento colegiado provocado pelo Agravo Interno torna prejudicados eventuais vícios inerentes ao exame monocrático (REsp 162.5316/PE).

No caso em tela, a decisão monocrática se amparou em jurisprudência pacífica acerca da responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC) e da configuração de dano moral
in re ipsa
pela retenção indevida de verba de natureza alimentar.

Portanto, a atuação monocrática foi legítima e adequada, em plena conformidade com a legislação processual e os princípios da celeridade e da economia processual.

Rejeito, pois, a preliminar.

2. Do Mérito do Agravo Interno – Razões Dissociadas

No mérito, o recurso não merece prosperar.

Observo, com a devida vênia, que a Agravante constrói toda a sua tese recursal em torno da suposta legalidade da taxa de juros contratada, dedicando a maior parte de sua peça a defender que os percentuais aplicados não são abusivos, considerando o perfil de risco de seus clientes.

Ocorre que, como bem apontado pelo Agravado em suas contrarrazões,
o fundamento central que motivou a reforma da sentença não foi a abusividade dos juros remuneratórios.

A decisão monocrática foi clara ao assentar sua fundamentação na
manifesta e incontroversa falha na prestação do serviço
. Conforme demonstrado pelos extratos bancários, o autor, ora Agravado, possuía saldo suficiente em sua conta na data aprazada para o débito automático da parcela do empréstimo. Por uma falha operacional exclusiva da Agravante, o débito não foi processado.

Em vez de buscar uma solução amigável para sanar sua própria falha, a instituição financeira optou pela via mais gravosa ao consumidor:
procedeu à retenção integral de seus proventos de aposentadoria
nos meses subsequentes, ato flagrantemente abusivo e ilegal que configura o cerne do ilícito.

Dessa forma, a longa digressão da Agravante sobre a composição da taxa de juros, o risco creditício e a inaplicabilidade da taxa média do Bacen mostra-se completamente
dissociada da
ratio decidendi
do julgado. A discussão não é sobre o
quantum
da dívida, mas sobre o
modo ilegal de cobrança
e a
falha de serviço que o antecedeu
.

A repetição do indébito em dobro, mantida pela decisão monocrática, decorreu da cobrança indevida que violou a boa-fé objetiva, conforme tese firmada pelo STJ no julgamento do EAREsp 676.608/RS. Da mesma forma, a condenação por danos morais foi consequência direta da retenção de verba de natureza alimentar, ato que, segundo pacífica jurisprudência, gera dano moral presumido (
in re ipsa
).

Assim, por não atacar o fundamento central e correto da decisão agravada, o recurso se mostra inepto a reformá-la.

3. Da Litigância de Má-fé e da Majoração dos Honorários

O Agravado requer a condenação da Agravante por litigância de má-fé. Com razão.

A interposição de recurso com argumentos completamente dissociados dos fundamentos da decisão impugnada, com o claro propósito de rediscutir matéria que não foi o cerne da condenação e, assim, postergar o trânsito em julgado de uma decisão desfavorável, caracteriza o intuito manifestamente protelatório previsto no art. 80, VII, do CPC.

A conduta da Agravante sobrecarrega desnecessariamente o Judiciário e atenta contra a lealdade processual. A aplicação da sanção prevista no art. 81 do mesmo diploma legal é, portanto, medida que se impõe.

Por fim, o desprovimento do presente Agravo Interno e o trabalho adicional exigido do patrono do Agravado na elaboração das contrarrazões justificam a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática de Id. 29093093 por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a Agravante, por litigância de má-fé, ao pagamento de multa que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 81 do CPC.

É como voto.

Belém,

de

de 2025.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO

CAVALCANTE

Relator

Belém, 24/11/2025